Tribunal: TJDFT
Processo: 0737186-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão punitiva decorrente de infração de trânsito. Em seu recurso relembra que a suposta infração foi apurada em 08/02/2018, sendo que apresentou a defesa prévia. Após, no dia 08/03/2022, foi expedida a notificação da penalidade, com prazo para eventual recurso para a Jari até 22/04/2022, de modo que apresentou o regular recurso no dia 20/04 daquele ano. Contudo, assinala que entre a data do fato (08/02/2018) e a expedição da penalidade (08/03/2022) transcorreram mais de 4 anos, de modo que configurada a prescrição intercorrente trienal. Ademais, assinala que após interpor recurso para a Jari não foi proferida qualquer decisão, de modo que desde a data do fato até a presente data já se passaram mais de 6 anos, sem a conclusão do processo administrativo de aplicação da penalidade de multa.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual prescrição intercorrente na aplicação da penalidade de multa por infração de trânsito.
III. Razões de decidir
4. Consta na súmula 22/TUJ/TJDFT que “Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99”.
5. Não obstante a parte autora suscitar o transcurso do prazo de 3 anos entre a data do fato (08/02/2018) e a expedição da penalidade (08/03/2022), relembra-se que em decorrência da pandemia de Covid foi publicada a Resolução no 782/2020 do Contran (com vigência a partir de 01/07/2020), com a interrupção dos prazos referentes a processos administrativos dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e consequente suspensão do transcurso dos prazos prescricionais, com a posterior retomada da contagem daqueles prazos apenas com a Resolução no 895/2021 do Contran (com vigência a partir de 03/01/2022). Portanto, o prazo prescricional permaneceu suspenso no período de 01/07/2020 a 03/01/2022, de modo que no período compreendido entre 08/02/2018 a 01/07/2020 e 03/01/2022 a 08/03/2022 não ocorreu o transcurso do prazo de 3 anos, de modo que não prospera a alegada prescrição intercorrente. No mesmo sentido: Acórdão 1962486, 0762784-15.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025; e Acórdão 1946001, 0709747-67.2024.8.07.0018, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.
6. Em face da aplicação da penalidade a parte autora apresentou recurso à Jari no dia 20/04/2022, ainda pendente de julgamento. Desde já, pontue-se que o prazo de 24 meses estabelecido no artigo 285 §6o para o julgamento daquele recurso não se aplica à hipótese em apreço, eis que decorrente de alteração legislativa em vigor a partir de 01/01/2024 (nos termos do art. 7o, II da Lei no 14.229/2021), ou seja, quando aquele recurso já se encontrava pendente de julgamento, o que obsta a aplicação da nova lei ao caso concreto. Ademais, ainda que a parte autora alegue a prescrição intercorrente sob o fundamento de que o recurso não foi julgado, constata-se que sequer transcorreu o prazo de 3 anos da sua interposição, o que também afasta a tese de prescrição intercorrente. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 22/TUJ/TJDFT; TJDFT, Acórdão 1962486, 0762784-15.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025; TJDFT, Acórdão 1946001, 0709747-67.2024.8.07.0018, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024.